Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-48.2025.8.11.0006
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000198-48.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVANICE ROSALINA AMANCIO - CPF: 340.267.701-68 (APELANTE), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MARCIA LEAL VANINI registrado(a) civilmente como MARCIA APARECIDA LEAL VANINE BITTENCOURT - CPF: 058.244.178-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO. CÁLCULO DOS PROVENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE. INAPLICABILIDADE ENTRE BENEFÍCIOS DISTINTOS. LEGALIDADE DO CÁLCULO CONFORME EC Nº 103/2019 E LC MUNICIPAL Nº 181/2022. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que: (i) extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em relação ao Município de Cáceres, reconhecendo sua ilegitimidade passiva (art. 485, VI, CPC); e (
ii
) julgou improcedentes os pedidos formulados contra o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres – PREVI CÁCERES. A recorrente pleiteava a revisão do ato de aposentadoria por invalidez permanente para equiparar seus proventos ao valor do auxílio-doença anteriormente recebido, sob alegação de violação ao princípio da irredutibilidade, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Cáceres deve figurar no polo passivo da demanda; (
ii
) estabelecer se o ato administrativo que concedeu a aposentadoria por invalidez e fixou os proventos observou corretamente as normas constitucionais e legais; e (
iii
) determinar se houve ato ilícito a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município de Cáceres é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois a gestão do Regime Próprio de Previdência Social é de competência exclusiva do PREVI CÁCERES, autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e orçamentária (LC Municipal nº 143/2019 e LC nº 181/2022).

A concessão e o cálculo da aposentadoria por invalidez foram realizados em conformidade com a EC nº 103/2019 e a LC Municipal nº 181/2022, que determinam a média aritmética de 100% dos salários de contribuição, com proventos equivalentes a 60% dessa média, acrescidos de 2% por ano de contribuição além de vinte.

O princípio da irredutibilidade dos benefícios não assegura equivalência entre o valor do auxílio-doença e o da aposentadoria por invalidez, pois se
tratam
de benefícios distintos, com naturezas e bases de cálculo diversas.

O tempo de contribuição considerado para o cálculo foi corretamente limitado ao período vertido ao RPPS municipal, vedada a contagem de tempo já utilizado em benefício do RGPS, conforme princípio da unicidade do tempo de contribuição.

A atuação do PREVI CÁCERES observou estritamente os comandos legais e constitucionais, inexistindo conduta ilícita, abuso ou violação a direitos da personalidade que configurasse dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A autarquia previdenciária municipal é a única legitimada para responder por atos de concessão e revisão de aposentadorias de servidores vinculados ao regime próprio.

A aposentadoria por invalidez permanente deve observar a forma de cálculo prevista na EC nº 103/2019 e na LC Municipal nº 181/2022, sendo inaplicável o princípio da irredutibilidade para equiparar valores de benefícios distintos.

A aplicação correta da legislação previdenciária não configura ato ilícito nem gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, VI; EC nº 103/2019, art. 26; CPC, art. 485, VI; LC Municipal nº 143/2019, art. 1º; LC Municipal nº 181/2022,
arts
. 28, 34 e 191; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3º
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Evanice
Rosalina
Amancio
em face da r. sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Aposentadoria por Invalidez Permanente c/c Ação de Ressarcimento por Danos Morais, a qual, em primeira instância, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao Município de Cáceres, por reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres – PREVI CÁCERES.

Na exordial, a parte autora, ora recorrente, narrou ser servidora pública municipal admitida em 22 de setembro de 1988 e que, após longo período em gozo de auxílio-doença, foi aposentada por invalidez permanente em 01 de outubro de 2024. Sustentou, em síntese, a ilegalidade do ato administrativo que fixou seus proventos em valor substancialmente inferior ao que percebia a título de benefício temporário, defendendo a tese da irredutibilidade dos benefícios. Pleiteou a revisão do ato para que seus proventos de aposentadoria fossem fixados no mesmo patamar do auxílio-doença anteriormente recebido, no montante de R$ 6.633,05 (seis mil, seiscentos e trinta e três reais e cinco centavos), retroativamente à data da concessão. Alternativamente, pugnou pela aplicação de método de cálculo diverso, que resultaria em benefício superior. Por fim, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

O Município de Cáceres, em sua contestação, arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. O PREVI CÁCERES, por sua vez, defendeu a legalidade do ato de concessão, asseverando que o cálculo dos proventos observou estritamente as normas constitucionais e legais aplicáveis, notadamente a Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Lei Complementar Municipal nº 181/2022.

A sentença vergastada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do ente municipal e, quanto ao mérito em face da autarquia previdenciária, concluiu pela absoluta ausência de ilegalidade no ato de concessão da aposentadoria e pela inexistência de fundamento para a reparação moral, julgando improcedentes os pedidos.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso, insistindo na tese de litisconsórcio passivo necessário do Município de Cáceres, na ilegalidade do cálculo de seus proventos de aposentadoria por violação ao princípio da irredutibilidade, bem como na ocorrência de ato ilícito a ensejar a reparação por danos morais. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões, reiterando os argumentos expendidos em suas peças de defesa e pugnando pela manutenção da sentença.

É o sucinto relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Analiso, de início, a questão preliminar suscitada pela recorrente, atinente à legitimidade passiva do Município de Cáceres, para, em seguida, adentrar as razões de mérito.

I. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES

A recorrente insiste na tese de que o Município de Cáceres deve figurar no polo passivo da demanda na qualidade de litisconsorte passivo necessário, ao argumento de que o ente municipal estabeleceu os vencimentos da servidora, pagou o auxílio-doença e instituiu as leis que regem o regime previdenciário.

A despeito da articulação recursal, a preliminar não merece acolhida. A decisão de primeiro grau, ao extinguir o feito sem resolução do mérito em relação ao Município de Cáceres, o fez com acerto e em precisa conformidade com a organização administrativa e a repartição de competências estabelecidas pelo ordenamento jurídico pátrio. A matéria em discussão – concessão, cálculo e pagamento de benefício previdenciário de servidor público municipal – insere-se na esfera de atribuições exclusivas do regime próprio de previdência, gerido, no caso concreto, por entidade autárquica dotada de autonomia.

Com efeito, o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Cáceres (PREVI CÁCERES) foi instituído como uma autarquia, dotada de personalidade jurídica de direito público interno, com autonomia administrativa, financeira e orçamentária, conforme expressamente dispõe o artigo 1º da Lei Complementar Municipal nº 143/2019, diploma que reorganizou o regime próprio e cujos preceitos estruturais
foram mantidos pela legislação subsequente, a Lei Complementar Municipal nº 181/2022. Essa autonomia não é mera formalidade legal, mas a própria essência da descentralização administrativa, que visa conferir a uma entidade especializada a gestão de uma função pública específica, segregando-a da administração direta. Ao criar uma autarquia previdenciária, o Município de Cáceres delegou, por força de lei, a competência para administrar o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), o que abrange, por consectário lógico, todos os atos inerentes a essa gestão, tais como a análise dos requisitos para a concessão de benefícios, o cálculo dos proventos, a efetivação dos pagamentos e a eventual revisão dos atos concessórios.

Dessa forma, a relação jurídica de natureza previdenciária estabelece-se diretamente entre a servidora, na condição de segurada, e a autarquia previdenciária, na condição de entidade gestora. O Município de Cáceres, enquanto ente instituidor, não detém competência legal para deliberar sobre a matéria posta em juízo. Sua responsabilidade cinge-se ao repasse das contribuições patronais e daquelas retidas dos vencimentos dos servidores, atuando como um agente arrecadador e repassador, além de exercer uma supervisão finalística, sem, contudo, imiscuir-se na gestão operacional dos benefícios. A alegação de que o Município pagava o auxílio-doença ou fixou os vencimentos que compõem a base de cálculo não altera essa realidade, pois tais atos decorrem de sua condição de empregador, e não de gestor previdenciário. A controvérsia central da lide reside na legalidade do ato de concessão e no método de cálculo da aposentadoria, matéria de competência exclusiva do PREVI CÁCERES.

Portanto, a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do Município de Cáceres é tecnicamente irrepreensível, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a eficácia da decisão judicial não depende da citação do ente municipal.

Rejeito, pois, a preliminar arguida.

II. DO MÉRITO RECURSAL

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito do recurso, que se concentra em três eixos argumentativos: a suposta ilegalidade no cálculo dos proventos de aposentadoria por violação ao princípio da irredutibilidade; a desconsideração de tempo de serviço para o cômputo do benefício; e a pretensão de indenização por danos morais.

II.I. DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO E DA INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE NA CONVERSÃO DE BENEFÍCIOS

A tese central da recorrente, e que permeia toda a sua insurgência, é a de que o valor de seus proventos de aposentadoria por invalidez permanente deveria, por força do princípio da irredutibilidade, corresponder ao valor que percebia a título de auxílio-doença. Tal raciocínio, embora compreensível sob a ótica da expectativa da segurada, carece de amparo jurídico e ignora a profunda reforma do sistema previdenciário brasileiro e a distinção fundamental entre a natureza dos benefícios em questão.

Primeiramente, cumpre assentar a plena legalidade formal e material do ato administrativo que concedeu a aposentadoria. Conforme se depreende dos autos, a inativação da recorrente por incapacidade permanente foi precedida de regular processo administrativo, instruído com perícias médicas realizadas tanto no âmbito da Prefeitura Municipal quanto no bojo do PREVI CÁCERES, as quais, de maneira uníssona, atestaram a sua incapacidade total e permanente para o trabalho. Tal procedimento obedeceu rigorosamente ao que prescreve o artigo 28 da Lei Complementar Municipal nº 181/2022, não havendo nos autos qualquer elemento que macule a validade do ato concessório em seu aspecto formal.

O ponto nevrálgico da controvérsia reside, portanto, no cálculo dos proventos. E, nesse particular, a atuação do PREVI CÁCERES foi igualmente pautada pela estrita legalidade. O cálculo de benefícios previdenciários não é um ato discricionário da administração, mas sim um ato vinculado, que deve seguir, de forma imperativa, as balizas estabelecidas pela Constituição Federal e pela legislação de regência. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, o paradigma para o cálculo de aposentadorias foi drasticamente alterado, abandonando-se, como regra geral, os critérios de integralidade e paridade para os servidores que não possuíam direito adquirido. A nova sistemática, insculpida no artigo 26 da referida emenda, estabeleceu, para todos os regimes, a utilização da "média aritmética simples de 100% (cem por cento) dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições [...] desde a competência julho de 1994".

O Município de Cáceres, em cumprimento ao mandamento constitucional, editou a Lei Complementar nº 181, de 03 de maio de 2022, para adequar seu Regime Próprio de Previdência Social às novas diretrizes. O artigo 34 deste diploma legal reproduz a regra constitucional da média de 100% das contribuições. Especificamente para a aposentadoria por incapacidade permanente não decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho, o parágrafo 3º do mesmo artigo 34 estabelece que o valor do benefício corresponderá a 60% (sessenta por cento) da referida média, acrescido de 2% (dois por cento) para cada ano de contribuição que exceder 20 (vinte) anos. Foi exatamente essa a fórmula aplicada pelo PREVI CÁCERES, não havendo espaço para a aplicação de outra metodologia de cálculo, sob pena de ofensa direta à Constituição e à lei local.

A invocação da Lei Complementar Municipal nº 143/2019 pela recorrente para sustentar um cálculo alternativo (baseado nos 80% maiores salários) é manifestamente improcedente. O artigo 191 da Lei Complementar nº 181/2022 é cristalino ao revogar as disposições em contrário, "em especial da Lei nº 143, de 2019". Aplicando-se o princípio
tempus
regit

actum
, a lei que rege a concessão do benefício é aquela vigente na data do preenchimento dos requisitos e da própria concessão. Tendo a aposentadoria da recorrente sido concedida em outubro de 2024, a legislação aplicável é, inequivocamente, a Lei Complementar nº 181/2022, e não o diploma legal por ela revogado.

Ademais, é fundamental refutar a premissa equivocada de que a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez deveria preservar o valor do primeiro benefício. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez são benefícios de naturezas jurídicas distintas, com finalidades e lógicas de cálculo diversas. O auxílio-doença é um benefício de natureza temporária, destinado a prover a subsistência do servidor durante um afastamento provisório. Sua base de cálculo, muitas vezes atrelada à última remuneração, visa a uma substituição imediata da renda ativa. A aposentadoria por invalidez, por outro lado, é um benefício permanente, de caráter estritamente previdenciário, cujo cálculo deve refletir o histórico contributivo do segurado e zelar pelo equilíbrio atuarial do sistema a longo prazo. A passagem de um benefício para o outro não constitui uma simples "conversão" com manutenção de valores, mas sim a cessação de um benefício temporário e a concessão de um novo benefício, permanente, sujeito a suas próprias regras de cálculo.

O princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, invocado pela recorrente com base no artigo 4º, inciso II, da Lei Complementar nº 143/2019 e no artigo 7º, inciso VI, da Constituição Federal, não socorre sua pretensão. Tal princípio constitucional e legal visa proteger o valor nominal de um benefício
já concedido
contra atos que o reduzam arbitrariamente. Não assegura, contudo, que um benefício futuro (a aposentadoria) terá o mesmo valor de um benefício anterior de natureza distinta (o auxílio-doença), nem cristaliza os critérios de cálculo, impedindo a aplicação de nova legislação a fatos geradores ocorridos sob sua égide. A redução de valor que a recorrente experimentou não foi uma redução do benefício de aposentadoria, mas a consequência natural da aplicação das regras de cálculo vigentes para este novo benefício, em substituição ao benefício temporário que cessou.

Por fim, a concessão da aposentadoria é um ato complexo que, além do controle interno, está sujeito ao controle externo de legalidade pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. A observância das normas constitucionais e legais pelo PREVI CÁCERES não é apenas uma opção, mas uma imposição para que o ato concessório seja registrado pelo órgão de controle, o que confere ao procedimento adotado uma robusta presunção de legalidade, não elidida por qualquer prova em contrário nos autos.

II.II. DA CORRETA UTILIZAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

A recorrente também se insurge, ainda que de forma oblíqua, contra o tempo de contribuição considerado para o cálculo de seu benefício. A análise dos autos, contudo, revela que a autarquia previdenciária agiu com acerto também neste ponto.

O universo previdenciário brasileiro é regido pelo princípio da unicidade da contagem de tempo de serviço, que veda a utilização de um mesmo período contributivo para a concessão de mais de um benefício de aposentadoria em regimes distintos. Conforme fartamente documentado no bojo do processo, inclusive com a juntada de peças do Processo nº 0000170-48.2012.4.01.3601, que tramitou na Justiça Federal, o tempo de serviço prestado pela recorrente no período de 22 de setembro de 1988 a 26 de novembro de 1997, durante o qual suas contribuições foram vertidas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS), já foi integral e completamente utilizado para a concessão de um benefício de aposentadoria especial naquele regime.

O próprio Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ao ser consultado pelo PREVI CÁCERES, confirmou a impossibilidade de emitir uma Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) para o referido período, justamente porque ele já havia sido empregado para gerar um benefício previdenciário. A emissão de uma CTC e sua averbação no RPPS municipal para cômputo em um segundo benefício configuraria dupla contagem de tempo, prática expressamente vedada e que comprometeria a sustentabilidade de todo o sistema previdenciário.

Dessa forma, agiu corretamente o PREVI CÁCERES ao considerar, para fins de cálculo da aposentadoria por invalidez, apenas o período contributivo efetivamente vertido ao regime próprio municipal, qual seja, de 27 de novembro de 1997 a 19 de setembro de 2024. Qualquer outra conduta representaria flagrante ilegalidade.

II.III. DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DESCABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Por derradeiro, a pretensão de condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais mostra-se completamente desprovida de fundamento. A responsabilidade civil do Estado e de suas autarquias, embora objetiva, pressupõe a existência de uma conduta (lícita ou ilícita), um dano e um nexo de causalidade entre eles. No caso em tela, como exaustivamente demonstrado, não houve qualquer conduta ilícita ou abusiva por parte do PREVI CÁCERES ou do Município.

A concessão da aposentadoria por invalidez e o cálculo dos respectivos proventos foram realizados em estrita observância aos parâmetros legais e constitucionais vigentes, pautando-se por um dever de legalidade que vincula a Administração Pública. A aplicação da lei, ainda que resulte em um valor de benefício inferior à expectativa do segurado, não configura, por si só, um ato ilícito.

A frustração da recorrente em relação ao valor de sua aposentadoria, embora humanamente compreensível, insere-se no campo do mero aborrecimento, do dissabor cotidiano, inerente às
vicissitudes
da vida em sociedade e às controvérsias sobre a interpretação e aplicação de normas. Não se vislumbra, na conduta dos recorridos, qualquer ofensa a direitos da personalidade da recorrente, como sua honra, imagem, integridade moral ou dignidade, que pudesse justificar a imposição de uma reparação pecuniária. A concessão de um benefício previdenciário em valor que o segurado considera insuficiente, quando tal valor decorre da correta aplicação da lei, não é fato gerador de dano moral indenizável.

Ausente o ato ilícito, elemento basilar da responsabilidade civil, a pretensão indenizatória fenece por completo.

III. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e por estes fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026